Tribunal: TJSP
Processo: 1003538-57.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. CDHU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO. INCONFORMISMO DAS PARTES. Ocupação irregular. Indevida cessão de direitos relativos ao imóvel em questão à ocupante do imóvel, sem a anuência da CDHU e em total contrariedade às disposições contratuais. Possibilidade de convalidação do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. CDHU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO. INCONFORMISMO DAS PARTES. Ocupação irregular. Indevida cessão de direitos relativos ao imóvel em questão à ocupante do imóvel, sem a anuência da CDHU e em total contrariedade às disposições contratuais. Possibilidade de convalidação do "contrato de gaveta", ainda que tenha ocorrido sem a anuência da CDHU e instituição financeira, tão somente quando houver pagamento integral do preço. Inadimplemento incontroverso. Aquisição do bem que não pode sequer se dar por meio de usucapião, porquanto o imóvel configura bem público. Arts. 183, CF e 102, CC. Súmula 340, STF. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da "Supressio", diante da natureza do contrato, proveniente de programa habitacional de interesse social. Perdimento dos valores pagos. Possibilidade, a despeito do art. 53, do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito da ocupante. Precedentes desta c. Câmara. Indenização por eventuais benfeitorias. Impossibilidade. Alegação genérica sem qualquer prova de efetiva realização. Necessidade de alteração da parte dispositiva, uma vez que não constou o perdimento dos valores e o afastamento de indenização por eventuais benfeitorias realizadas. Sentença reformada em parte mínima. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso da autora provido, desprovido o recurso da ré.